Tribunal: TJSP
Processo: 2080370-24.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DISPENSA DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALOR PREVIAMENTE FIXADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 871, IV, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DISPENSA DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALOR PREVIAMENTE FIXADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 871, IV, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, rejeitou a alienação por iniciativa particular, fixou a realização de leilão judicial eletrônico e dispensou a realização de nova avaliação pericial dos imóveis, determinando apenas a atualização monetária do valor previamente estabelecido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se há nulidade na dispensa de nova avaliação judicial dos imóveis penhorados, diante da alegada inexistência de laudo pericial idôneo; (ii) se seria inaplicável ao caso a sistemática que admite a dispensa de avaliação formal, especialmente à luz inciso IV, do art. 871, do CPC/15; (iii) se estaria caracterizada fundada dúvida quanto ao valor dos bens, nos termos do inciso I do art. 873 do CPC/15, apta a impor a realização de nova perícia.
III. Razões de Decidir
3. TESE DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA FORMAL. Rejeição. Existência de parâmetro avaliatório incorporado aos autos. A decisão agravada baseou-se em avaliação anteriormente realizada e incorporada aos autos, cuja atualização monetária foi determinada em razão do decurso do tempo, inexistindo demonstração de vício superveniente ou de irregularidade apta a invalidar o parâmetro adotado, sendo desnecessária a repetição do ato avaliativo.
4. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA QUANTO AO VALOR DOS BENS (CPC/15, art. 873, inciso I). Afastamento. A divergência apresentada pelo executado, fundada em parecer técnico unilateral, não configura, por si só, fundada dúvida, exigindo-se demonstração objetiva de erro relevante ou inconsistência substancial na avaliação já realizada, o que não se verificou no caso concreto.
5. TESE DE DISPENSA IRREGULAR DE AVALIAÇÃO JUDICIAL (CPC/15, art. 871, inciso IV). Não configuração. Manutenção de avaliação preexistente. Não houve dispensa originária de avaliação, mas reconhecimento da suficiência de avaliação prévia regularmente produzida, afastando-se a premissa recursal de aplicação indevida do referido dispositivo legal.
6. ALEGAÇÃO DE RISCO DE PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO. Inocorrência. A realização de leilão judicial eletrônico constitui meio apto à obtenção do valor de mercado dos bens, por meio de concorrência pública, mitigando eventuais imprecisões do valor de referência e atendendo aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo (CF/88, art. 5o, inciso LXXVIII).
8. AGRAVO INTERNO. Interposição pelo agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Recurso prejudicado diante do julgamento colegiado. Substituição do provimento agravado pelo pronunciamento da Turma Julgadora. Agravo interno não conhecido.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: A realização de nova avaliação judicial no processo executivo exige demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15, não sendo suficiente a mera divergência decorrente de parecer técnico unilateral, sobretudo quando existente avaliação prévia regularmente produzida e atualizada monetariamente.